Tribunal: TJDFT
Processo: 0746601-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Diante da petição de ID 54178936, determino o retorno dos autos à Secretaria da 7a Turma a fim de que se aguardem os prazos estabelecidos nos arts. 112, §1o e 1.019, II do CPC. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator